Tribunal: CARF
Processo: 11845.000070/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000070/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
RICARDO MAGNO DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PROVA DA
RETENÇÃO.
Cabe ao contribuinte fazer prova de haver suportado o ônus do tributo para
cancelar a glosa de imposto de renda retido na fonte quando, em diligência, não
se confirmou a informação junto à fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF),
relativo ao exercício de 2007, em face de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
A omissão de rendimentos se refere a valores recebidos de Tocantins Secretaria de
Estado da Saúde (R$ 28.964,34). A glosa da compensação indevida de IRRF (R$ 39.162,31)
refere-se à fonte pagadora Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.
O sujeito passivo apresentou sucinta impugnação na qual, em síntese, alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000070/2009-99
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000070/2009-99

a)que sofrera a retenção na fonte sobre os rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Floresta do Araguaia, conforme consta em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA)
e que a fonte pagadora teria lhe admitido erro ao enviar as informações à Receita Federal;
b)que, de fato, errou ao deixar de declarar os valores recebidos da Secretaria de
Estado da Saúde, mas teria sido induzido ao erro por não ter recebido adequadamente as
informações da fonte pagadora, razão pela qual alega não ser justa a penalidade aplicada.
A impugnação foi julgada improcedente.
Interposto recurso voluntário, o recorrente admitiu a omissão de receita, mas
seguiu contestando a glosa do IRRF, informando que ingressou em juízo para que a Prefeitura
Municipal de Floresta do Araguaia encaminhasse, à Receita Federal, a informação correta dos
valores retidos, mediante retificação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Solicitou a suspensão do crédito tributário até o deslinde da ação judicial.
Quanto à parte incontroversa, requereu, na peça recursal, o parcelamento do
crédito tributário.
Por meio da Resolução no 2301-000.753, este colegiado converteu o julgamento
foi convertido em diligência nos seguintes termos:
Entendo, pois, que, diante de tantas discrepâncias de informações, o processo não está
apto a ser julgado, razão pela qual o julgamento deverá ser convertido em diligência
para que a autoridade preparadora:
a)
intime, novamente, o município de Floresta do Araguaia para confirmar os
valores pagos ao recorrente e respectivas retenções, confrontando-o com as informações
obtidas junto ao TCM/PA;
b)
intime o recorrente para que apresente comprovantes (contracheques, recibos,
etc.) de recebimento dos valores pagos pelo município de Floresta do Araguaia que
indiquem, também, os valores retidos a título de imposto de renda.
A diligência resultou infrutífera e, de seu resultado intimado, o recorrente juntou
novos documentos e se manifestou como segue:
Em atendimento a Intimação, o Interessado manifesta quanto ao ofício encaminhado
pela Prefeitura informando não ter mais informações, demonstra a inequívoca falha com
o Interessado, não só na falta de informação na DIRF quanto nos esclarecimentos que
poderiam ser dados com informações com os pagamentos efetuados ao Interessado.
Nesse sentido requer juntada dos seguintes documentos:
• Escala de Trabalho;
• Relatório para Declaração da DIRF fornecido pela Prefeitura;
• Extratos Bancários de Janeira a Dezembro que comprovam o efetivo pagamento de
valores aproximados da planilha.
Requer o prosseguimento do feito.
É o relatório.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000070/2009-99

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, não conheço do pedido de parcelamento porque
não se trata de matéria litigiosa que deva ser resolvida no âmbito do julgamento do recurso
voluntário. Carece competência aos julgadores administrativos para liquidarem a parte
incontroversa, sendo certo que essa é uma atribuição da unidade preparadora, a quem deve ser
dirigido o pedido.
Conheço, então, apenas da questão relativa à glosa do IRRF sobre os rendimentos
recebidos da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia.
O recorrente juntou, ao recurso, planilha (e-fl. 202) em que discriminou os valores
que teria recebido do município de Floresta do Araguaia, inclusive com as retenções; porém, não
é possível identificar a origem da informação ali contida ou sequer se o documento é
ideologicamente verdadeiro.
A Autoridade Fiscal diligenciou junto à Prefeitura Municipal de Floresta do
Araguaia e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.
A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia informou (e-fl. 102) não haver
registros de pagamentos efetuados ao recorrente no ano de 2006. Por outro lado, o Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA) informou que, na prestação de contas do
município de Floresta do Araguaia constam pagamentos efetuados ao recorrente e juntou
planilha com os valores empenhados e pagos (e-fls. 108 e 109).
Segundo o TCM/PA, o município de Floresta do Araguaia teria efetuado os
seguintes pagamentos ao recorrente:
Data
Valor Devido
Valor Pago
02/01/2006
R$ 91.920,00
R$ 11.006,70
09/01/2006
R$ 15.320,00
R$ 6.000,00
11/01/2006
R$ 15.320,00
R$ 6.000,00
10/02/2006
R$ 15.320,00
R$ 6.000,00
07/03/2006
R$ 15.320,00
R$ 11.006,70

Total
R$ 40.013,40
Analisando os extratos apresentados pelo recorrente (e-fls. 204 a 230), percebo
que há lançamentos de proventos e crédito de ordem bancária, mas não coincidem em valor e
data com as informações prestadas pelo TCM/PA e nem com os valores constantes do
documento apresentado (e-fl. 202). De toda sorte, o IRRF glosado, no valor de R$ 39.162,31,
não guarda nenhuma relação com os montantes informados pelo TCM/PA.
É provável que o recorrente tenha recebido valores do município de Floresta do
Araguaia, mas não é possível, com as informações dos autos, saber quanto foi recebido e quanto
foi retido na fonte. Em sua DAA (e-fl. 22), o recorrente informou haver recebido R$ 160.620,00
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.370 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000070/2009-99

de rendimentos tributáveis, com R$ 4.108,86 de retenção de contribuição previdenciária e R$
39.162,31 de retenção do imposto de renda. O município informou que não há registro de
nenhum pagamento e o TCM/PA informou que o município efetuou pagamentos ao recorrente,
mas em valores diferentes do que foi informado na DAA. Os extratos bancários também não
demonstram claramente os valores recebidos e muito menos o quanto teria sido retido de
imposto de renda.
Os documentos apresentados pelo recorrente indicam que ele prestou serviços à
prefeitura, como médico, mas não comprovam o essencial: que os valores apontados de imposto
de renda retido na fonte foram, de fato, suportados por ele.
Por conseguinte, não há como reformar a decisão a quo, que entendeu que o
sujeito passivo não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a retenção declarada e
julgou improcedente a impugnação. Entendo que, apesar do empenho pelo colegiado do Carf que
primeiro apreciou a matéria em tentar obter a verdade material, o contribuinte não colaborou,
apresentando provas incontestes do quanto recebido e, sobretudo, do imposto que teria lhe sido
retido na fonte, mesmo lhe tendo sido dada a excepcional oportunidade na diligência promovida
por aquela turma.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 305
DF CARF MF
Original